Tribunal: TCU
Processo: 008.057/2019-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 339/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 11 da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso V, alínea "e", do Regimento Interno, quanto ao processo a seguir relacionado, em autorizar, por 30 (trinta) dias , a prorrogação do prazo requerida pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes para atendimento da determinação exarada pelo item 9.1 do Acórdão 3139/2020-TCU-Plenário , contado da data do vencimento do prazo anteriormente concedido, de acordo com o parecer emitido nos autos: 1. Processo TC- Processo 008.057/2019-2 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Interessado: Congresso Nacional (vinculador) 1.2. Entidade: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (SeinfraRod). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.